Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação da sentença. Sustenta que não houve negativa por parte da operadora por se tratar de plano de saúde ambulatorial, e nos casos de emergência o atendimento é limitado às primeiras 12 horas. Explica sobre a cobertura dos referidos planos de saúde os quais preveem consultas, exames e atendimentos de urgência e emergências limitadas às primeiras 12 horas, caso evolua para internação pode ser disponibilizada a remoção para o SUS. Adverte que a parte recorrida não demonstrou indícios de condutas ilícitas e que foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Defende a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem de danos morais por entender que a recorrida não sofreu abalo em sua honra subjetiva. Caso se entenda pela ocorrência de danos morais, argumenta que o quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente requer a redução do valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a R$ 500,00 (quinhentos reais). Contrarrazões apresentadas (ID 36822864).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Aliás, o enunciado de Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Destaco que a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.
IV – O argumento do recorrente de que o plano de saúde contratado é da modalidade ambulatorial, para o qual não há previsão de custeio de internação, não se sustenta uma vez que o artigo 35-C da Lei n. 9656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem qualquer distinção em relação aos segmentos do plano de saúde contratado. Nessa mesma linha de raciocínio a Resolução do CONSU prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência ao plano ambulatorial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pelo enunciado de Súmula no 302 de que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” Decidir de forma diferente implicaria violação à boa-fé e a função social do contrato, por não garantir a eficácia dos procedimentos adotados para manter a integridade física do paciente. No caso dos autos nem se questiona que apendicite aguda é caso de atendimento de emergência. Portanto, abusiva a negativa de cobertura da internação e consequente cirurgia pelo plano de saúde.
V – Quanto à tese de que não houve dano moral, sem razão o recorrente, pois a negativa de internação ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade para caracterizar o dano moral. Ressalte-se, por oportuno, que é direito do consumidor ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofrer, a teor do que dispõe o artigo 6o, VI, da Lei n. 8.078/90, inspirado no princípio da indenizabilidade irrestrita albergado pela Constituição Federal no artigo 5o, V e X. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado pela juíza sentenciante.
VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.